Tribunal: TJDFT
Processo: 0748242-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO POTESTATIVO. PRETENDIDO LIMINAR ROMPIMENTO DESSE VÍNCULO FAMILIAR COM EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE RECONHECIDA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A DATA EM QUE PASSOU A TER ESTABILIDADE A RELAÇÃO PELA INTENÇÃO DOS CONVIVENTES DE CONSTITUIR FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de de reconhecimento e extinção de união estável, indeferiu a dissolução liminar da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de dissolução liminar da união estável com efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O divórcio, à luz da EC 66/2010, tem natureza potestativa e independe de concordância do outro cônjuge, bastando a manifestação de vontade de um deles para que se concretize a dissolução do vínculo matrimonial. De fato, foge ao postulado da razoabilidade e da lógica jurídica oferecer resistência a esse interesse porque não pode ser imposta a manutenção do casamento a contragosto, sob pena de grave violação ao princípio da liberdade e da autodeterminação afetiva dos indivíduos. A disciplina normativa quanto à dissolução do casamento legitima a concessão de tutela de evidência para a liminar decretação do divórcio. Em se tratando de união estável, noticiada por um dos conviventes a desarticulação desse vínculo familiar e o interesse em não mais mantê-lo, idêntica solução deve ser dada, tendo em vista a equiparação dessa entidade familiar ao casamento civil.
4. Entrementes, as especificidades do caso concreto impedem a imediata liberação da autora/recorrente do vínculo que afirmou estar falido porque requereu ela o liminar reconhecimento de que a dissolução de união estável ocorreu em data passada a partir de quando requer sejam administradas juridicamente as consequências do desfazimento desse vínculo familiar. Hipótese em que inviável atribuir efeito retroativo ao decreto de dissolução desse vínculo familiar porque somente mediante ampla e anterior instrução probatória será possível regular os efeitos da dissolução da união estável em relação a filhos, ao ex-convivente economicamente dependente e ao patrimônio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: EC 66/2010. CPC, art. 311, inc. II, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0706933-05.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, AGI, 0753643-20.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 26.06.2025.